Tribunal: TJDFT
Processo: 0717688-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0717688-27.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO S.A APELADO: GETTEC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE SEGURANCAS LTDA - ME DECISÃO Cuida-se de apelação interposta por LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO S.A contra a sentença proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação monitória, maneja pela apelante em desfavor de GETTEC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE SEGURANCAS LTDA, julgou procedente em parte o pedido, nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PROCEDNTE EM PARTE o pedido monitório para condenar a ré a pagar à autora a quantia de R$ 52.515,21 (cinquenta e dois mil quinhentos e quinze reais e vinte e um centavos), com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária a partir da data da compra. Ante a sucumbência mínima da autora, condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, condenação essa que deve ser suspensa, considerando que a requerida é beneficiária de gratuidade de justiça.” De início, convém ressaltar o disposto no art. 932, III, do CPC, que, na busca pelo processo célere e racional, autoriza o Relator, monocraticamente, a não conhecer de recurso inadmissível. Nesse contexto, entendo que é caso de aplicação do referido dispositivo, pois a apelação em análise não atende a requisito extrínseco de admissibilidade dos recursos, qual seja a tempestividade. Conforme é de larga sabença, o termo inicial de contagem dos prazos processuais é o primeiro dia útil subsequente à publicação da intimação ou da leitura da sentença em audiência (art. 1.003 e art. 224, §2o, todos do Código de Processo Civil). No caso dos autos, conforme certidão de ID 34284724, a disponibilização da sentença no DJe ocorreu em 29/11/2021 (segunda-feira), considerado publicado no dia útil seguinte, qual seja, 30/11/2021 (terça-feira), iniciando-se o prazo em 01/12/2021 (quarta-feira). Ocorre que, nos termos do art. 220, caput, do CPC, “Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive”, de modo que os prazos processuais permanecem suspensos nesse ínterim. Assim, considerando que, entre 20/12/2021 e 20/01/2022, os prazos para recurso estavam suspensos, a continuação da contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição de apelação (art. 1.003, § 5o, c/c art. 219 do CPC) deu-se em 21/01/2022, findando-se, portanto, em 25/01/2022. Porém, o recurso da autora foi protocolado somente em 28/01/2022 às 15:10:06 (ID 34284726). Ressalte-se que o início do prazo recursal ocorre na data de publicação da sentença no Diário de Justiça eletrônico, tendo em vista a disciplina do art. 4o, §2o, da Lei 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial e que prevê que a publicação no Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de intimação, para qualquer efeito legal, conforme transcrito acima. Tal dispositivo, ainda, que estabelece, nos casos de dupla intimação da parte para apelar, como ocorre na presente hipótese, a prevalência da publicação no DJe em detrimento da ciência automática gerada pelo sistema após “10 (dez) dias corridos”. Nesse aspecto, cabe dizer que compete ao advogado acompanhar o prazo para a interposição do recurso cabível, não procedendo eventual alegação de indução a erro em razão das informações lançadas no sistema do PJe. De acordo com a jurisprudência do STJ, a observância dos prazos processuais é atribuição inerente ao exercício da advocacia, conforme julgado recente a seguir: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. 1. É intempestivo o agravo em recurso especial fazendário interposto depois de escoado o prazo de 30 dias úteis contados da regular intimação da decisão impugnada. Inteligência dos arts. 183, 994, VIII, e 1.003, § 5o, do CPC. 2. É atribuição inerente ao exercício da advocacia a observância dos prazos processuais para a oportuna apresentação dos requerimentos dirigidos ao juízo, de modo que a contagem do período legal é de inteira responsabilidade do advogado. (...).” (AgInt no AREsp 1315679/SE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019)- g.n. "(...) 2. A publicação do acórdão estadual no Diário da Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial, para fins de intimação, exceto nos casos em que a lei exija vista ou intimação pessoal." (AgInt nos EDcl no AREsp 1130830/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 30/04/2018).-g.n. No mesmo sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “(...) II - A contagem do prazo para a interposição de recurso é atribuição do patrono das partes. Não se configura a justa causa prevista no art. 223 do CPC o erro de contagem de prazo imputado ao sistema do PJe. (...)”. (00386843420148070001, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 25/11/2019). -g.n. “(...) 3. Em regra, os andamentos processuais disponibilizados pela internet são meramente informativos e não substituem a publicação oficial, de modo que o reconhecimento de justa causa no descumprimento do prazo recursal pelo litigante reclama a existência de erro com aptidão de causar efetivo prejuízo. (...)”. (20160110853504APC, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 17/12/2018).-g.n. “(...) 4. As informações inseridas no sistema de andamento processual disponível para a população pela internet têm caráter meramente informativo e não servem de parâmetro para contagem de prazos processuais, tampouco para intimação de advogado. (...)”. (20150110100397APC, Relator: Alvaro Ciarlini, 5a Turma Cível, DJE: 26/7/2017). -g.n. Na hipótese, não há qualquer ofensa ao art. 223 do CPC, porque não ocorreu qualquer evento que impedisse a empresa recorrente de interpor o recurso dentro do prazo legal, assim não está configurada a justa causa prevista no dispositivo legal, mas apenas o equívoco do patrono na contagem do prazo processual. Também não se verifica ofensa ao art. 197 do CPC porque a presunção de veracidade e confiabilidade é relativa ao conteúdo dos atos processuais praticados. A contagem de prazo processual, conforme já fundamentado, é responsabilidade do advogado das partes. Portanto, como demonstrado acima o recurso não pode ser conhecido porque é intempestivo. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação intempestiva. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado a presente decisão, arquivem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 6 de maio de 2022